Tribunal: TJDFT
Processo: 0704146-76.2019.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0704146-76.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AFONSO GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da petição de ID 16831004, a qual informa a perda do objeto do AGRAVO, bem como da manifestação do Ministério Público ID 19928694, homologo a DESISTÊNCIA do recurso interposto, sendo desnecessária a manifestação do órgão colegiado, conforme disposto no art. 10, XII, do RITRJE/DF. Intime-se. Arquivem-se os autos, oportunamente. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito